Tribunal: TJBA
Processo: 0815466-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0815466-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMARE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FRAUDE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO RECONHECIDA EM SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO, POSSE OU TITULARIDADE DO IMÓVEL PELA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA. CDA DESPROVIDA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal de IPTU e TRSD, diante da comprovação de que a executada não detinha a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel objeto da cobrança, em razão de fraude reconhecida em decisão penal transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença penal, que reconheceu fraude no registro de imóvel e absolveu a executada, afasta a legitimidade tributária da mesma na execução fiscal de IPTU; e (ii) definir se, diante da ausência de propriedade, posse ou domínio útil do bem, é válida a CDA que instrui a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença penal transitada em julgado reconhece que a executada foi vítima de fraude documental na aquisição do imóvel, absolvendo-a da imputação criminal e apontando como responsável terceiro condenado, o qual utilizou indevidamente documentos e procuração da excipiente.

Nos termos do art. 34 do CTN, a sujeição passiva do IPTU exige que o contribuinte seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de qualquer relação de domínio ou posse da executada sobre o imóvel objeto da cobrança torna a CDA desprovida de certeza, liquidez e exigibilidade, vícios que inviabilizam a continuidade da execução.

O próprio Município, ciente da fraude, provocou investigação criminal, evidenciando conhecimento da ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade em sua desfavor para fins de condenação em honorários.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevando-se a verba para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de propriedade, posse ou domínio útil do imóvel por parte da executada, reconhecida em sentença penal transitada em julgado, afasta sua legitimidade para figurar como contribuinte do IPTU.

A existência de fraude no registro do imóvel, com ciência do ente municipal, retira da CDA os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando-a inválida para fins de execução fiscal.

Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, diante da propositura de execução contra parte sabidamente ilegítima.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CPC, arts. 1.007, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0815466-61.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelada
ROSEMARE SOARES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .